Tribunal: TJMT
Processo: 1001617-30.2023.8.11.0053
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001617-30.2023.8.11.0053
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAO NUNES DE CAMARGO - CPF: 061.742.801-87 (EMBARGADO), EVERALDO DOS SANTOS DUARTE - CPF: 957.946.381-68 (ADVOGADO), ANUBIA MARIA ROSA - CPF: 011.040.661-30 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4769-43 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – PASEP - PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL E PRESCRIÇÃO QUINQUENAL REJEITADAS – MÁ GESTÃO – ALEGAÇÃO DE SAQUES INDEVIDOS – PERÍCIA TÉCNICA CONTÁBIL – IMPRESCINDIBILIDADE – SENTENÇA QUE JULGOU ANTECIPADAMENTE A LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM – SENTENÇA ANULADA –
VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1001617-30.2023.8.11.0053

EMBARGANTE:

BANCO DO BRASIL S/A

EMBARGADO: JOÃO NUNES DE CAMARGO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos pelo
BANCO DO BRASIL S/A
,

contra v. acórdão desta Câmara (Id. 324079887) que, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso de apelação interposto pelo ora embargante, para anular a sentença recorrida, determinando retorno dos autos à origem para realização da perícia técnica contábil.

Inconformado, o embargante defende em suas razões que
“O presente recurso é cabível, uma vez que o v. acórdão incorreu em omissão e contradição ao aplicar ao caso a tese firmada no Tema 1.150 do Superior Tribunal de Justiça, embora o objeto da presente demanda não verse sobre desfalques ou saques indevidos nas contas do PASEP, mas sim sobre diferenças de correção monetária e aplicação de índices”
(sic).

Sustenta que
“O acórdão embargado faz referência ao Tema 1.150 do STJ para fixar o prazo prescricional ou delimitar a responsabilidade, contudo, não houve análise detida sobre a inaplicabilidade desse entendimento ao presente caso. Conforme fixado pelo próprio Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos REsp 1.895.936/TO, 1.895.941/TO e 1.951.931/DF, o Tema 1.150 trata especificamente de ações ajuizadas contra o Banco do Brasil referentes a desfalques ou saques indevidos nas contas do PASEP, situações em que há alegação de má gestão ou movimentações indevidas nos depósitos individuais. No caso concreto, entretanto, a ação não versa sobre desfalques ou movimentações indevidas nas contas PASEP, mas sim sobre atualização monetária e correta aplicação dos índices de correção e juros sobre o saldo existente, matéria que tem natureza diversa daquela tratada no Tema 1.150”
(sic).

Mensura que
“Dessa forma, ao aplicar o referido precedente de forma genérica, o acórdão incorre em omissão e contradição, pois estende indevidamente a tese fixada a situação fática que não se enquadra no objeto do tema repetitivo, em afronta ao disposto no art. 489, §1o, VI, do CPC. O acórdão deixa de analisar de modo fundamentado a tese de que o Banco do Brasil S.A. não possui legitimidade passiva para responder às ações relativas à correção de saldos do PASEP. O Banco do Brasil atua meramente como agente executor das determinações do Conselho Diretor do PASEP, não possuindo competência para gerir, corrigir ou alterar os critérios de atualização monetária das contas individuais, os quais são fixados por atos normativos de natureza pública e sob responsabilidade da União Federal”
(sic).

A par desses argumentos, pugna
“(...) que Vossa Excelência receba, aprecie e acolha estes Embargos de Declaração, para que seja sanada(s) as omissões, contradições ora apontada(s), para em caráter excepcionalmente infringente, aplicando de forma correta o Tema 1150, afastando o artigo 205 do CC e se pronunciar sobre a violação do artigo 1o do Decreto 20910/1932, a fim de restem também prequestionados tais dispositivos”
(sic).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos visando sanar a suposta omissão apontada no acórdão, que restou assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – PASEP - PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL E PRESCRIÇÃO QUINQUENAL REJEITADAS – MÁ GESTÃO – ALEGAÇÃO DE SAQUES INDEVIDOS – PERÍCIA TÉCNICA CONTÁBIL – IMPRESCINDIBILIDADE – SENTENÇA QUE JULGOU ANTECIPADAMENTE A LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM – SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O Banco do Brasil S/A detém legitimidade passiva para figurar no polo das demandas em que se discute eventual falha na gestão de contas vinculadas ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP, especialmente nos casos de saques indevidos, desfalques e ausência de aplicação dos rendimentos determinados pelo Conselho Diretor, conforme fixado no Tema Repetitivo no 1.150 do STJ.

A competência da Justiça Estadual permanece hígida quando a controvérsia se limita à responsabilidade civil da instituição financeira pela má execução dos serviços bancários, não havendo interesse jurídico direto da União Federal.

O prazo prescricional aplicável às ações indenizatórias por desfalques em contas vinculadas ao PASEP é decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil, contados da ciência inequívoca do dano, conforme fixado no Tema 1.150/STJ.

A revelia não conduz, automaticamente, à procedência dos pedidos, sendo indispensável a comprovação mínima dos fatos constitutivos do direito alegado, à luz do princípio da verdade real e da necessidade de adequada instrução probatória.

Demandas que envolvem a apuração de eventuais desfalques, correção monetária e projeção de valores depositados em conta vinculada ao PASEP reclamam a realização de perícia contábil técnica, ante a complexidade dos cálculos e a necessidade de precisão dos dados históricos de movimentação.

A supressão da prova técnica essencial configura cerceamento de defesa e error in procedendo, impondo a anulação da sentença, com o consequente retorno dos autos à origem para reabertura da instrução processual.”

A parte embargante aponta omissão no julgado, no que concerne a aplicação do tema 1.150 do STJ.

Em que pese os argumentos expostos nas razões recursais, o
decisum
embargado bem analisou a questão, não havendo nenhuma omissão a ser sanada, como bem se extrai do trecho na parte que interessa:

“[...] Passa-se, então, ao enfoque da ilegitimidade passiva para figurar na presente demanda.

O banco apelante alega que é mero depositário dos valores recolhidos, sendo a União a real gestora dos recursos do fundo.

No presente caso, verifica-se que, ao contrário do que defende o apelante, este é legítimo para figurar no polo passivo da lide.

Isso porque, em 21 de setembro de 2023, foi proferido o julgamento do REsp no 1895936/TO, referente à matéria submetida ao rito dos recursos repetitivos, Tema 1.150.

Nesse julgamento, consolidou-se o entendimento de que o Banco do Brasil, ora apelante, possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de ações judiciais que discutem possíveis falhas na prestação de serviços relacionados a contas vinculadas ao PASEP, incluindo saques indevidos, desfalques e a não aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor do referido programa.

Ressalta-se que o Banco do Brasil não se limita a mero repassador de valores, mas sim integra a relação jurídica que possibilitou a concretização dos débitos contestados, o que justifica sua legitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

[...]

Desse modo,
rejeito
a preliminar suscitada.

Ainda em sede de preliminar, o apelante alega que a presente ação deveria ser processada e julgada perante a Justiça Federal, sob o argumento de que a controvérsia envolveria interesses da União.

No entanto, tal entendimento não se sustenta diante do objeto da lide.

Nos termos do artigo 109, inciso I, da Constituição Federal, a Justiça Federal é competente para processar e julgar causas em que a União, suas autarquias ou empresas públicas federais figurem como partes.

Contudo, essa competência não é absoluta, sendo cabível a atuação da Justiça Estadual nos casos em que a demanda não envolva diretamente a União ou suas entidades, mas sim relação de consumo ou responsabilidade de instituição bancária privada, ainda que esta atue como agente financeiro em programas governamentais.

No caso dos autos, a controvérsia reside na suposta falha na prestação dos serviços bancários pelo Banco do Brasil, especificamente no que concerne à operacionalização de descontos e movimentações na conta bancária do apelado.

A demanda não versa sobre a validade de normas federais ou sobre relação jurídica diretamente estabelecida com a União, mas sim sobre a responsabilidade objetiva do banco apelante pelos prejuízos suportados pelo consumidor, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

O colendo Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento consolidado de que, quando a ação judicial discute a regularidade dos atos administrativos e operacionais do banco enquanto prestador de serviços financeiros, a competência é da Justiça Estadual, e não da Justiça Federal.

[...]

Desse modo,
rejeito
a preliminar suscitada.

Sobre a tese de prescrição, a partir da ciência dos valores remanescentes na conta do PASEP, isto é, quando percebeu haver uma discrepância entre os valores que entendia devido e aquele efetivamente depositado, a inferir os supostos defeitos alegados na gestão dos recursos pela instituição financeira demandada, foi a partir desse momento que se iniciou o prazo prescricional para discutir eventual diferença nos valores recebidos e danos possivelmente sofridos.

O termo inicial do prazo prescricional deve ser contado a partir da ciência da lesão ou evento danoso, aplicando-se a teoria da actio nata com viés subjetivo (Tema 1.150 – STJ).

A pretensão de direito material que torna possível o exercício do direito de ação somente se inicia a partir da ciência da lesão a direito subjetivo (art. 189, CC), o que de fato ocorreu quando da primeira ciência dos valores entendidos como defasados em sua conta bancária.

A ação proposta pela parte autora submete-se ao prazo prescricional decenal, previsto no artigo 205 do Código Civil, conforme entendimento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.150 – STJ).

Assim,
rejeito
a preliminar de prescrição.”

Logo, sem razão a parte embargante, pois o que se verifica é mero inconformismo da parte recorrente, que pretende a reapreciação da matéria já enfrentada, o que é inadmitido pela via elegida, conforme jurisprudência dominante deste Sodalício.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE USUCAPIÃO – SEQUESTRO DE IMÓVEL – TUTELA CAUTELAR – AUSÊNCIA DE REQUISITOS – REDISCUSSÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – FALTA DE INTIMAÇÃO PARA SUSTENTAÇÃO ORAL – INOCORRÊNCIA – CONFLITO COM CASOS SEMELHANTES – CONTRADIÇÃO INTERNA INEXISTENTE – EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável à apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte
.”
(N.U 1023740-50.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2025, Publicado no DJE 15/02/2025) (Destaquei)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE DECISÃO QUE NEGA PROVIMENTO A AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE COBRANÇA DE REVISÃO DO PASEP. PRESCRIÇÃO DECENAL. PRAZO INICIAL. TEORIA DA ACTIO NATA. RESP REPETITIVO N. 1.951.931/DF – TEMA 1150. NECESSIDADE DA INCLUSÃO DA UNIÃO FEDERAL NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. MATÉRIA NÃO DISCUTIDA NA INICIAL DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno. O embargante alega omissão e obscuridade quanto a aplicação do Tema n. 1.150 do STJ, que, no seu entendimento, não foi realizando o necessário distinguishing, bem como quanto ao não pronunciamento quanto a violação do art. 9o, § 8o do Decreto no 72.276/76, alterado pelo Decreto no 4.751/2003, atual Decreto no. 9.978/2019, que envolveria a inclusão da União Federal no polo passivo da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão e obscuridade quanto à correta aplicação do Tema n. 1.150 do STJ, bem como quanto ao não pronunciamento da violação do art. 9o, § 8o do Decreto no 72.276/76, alterado pelo Decreto no 4.751/2003, atual Decreto no. 9.978/2019.

I. RAZÕES DE DECIDIR

1. Todas as questões apresentadas pelo embargante foram devidamente analisadas, e o embargos de declaração não prestam ao reexame do mérito da decisão embargada.

2. O termo inicial para a contagem do prazo prescricional é de dez anos, e começa a contar do dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.

2. A inclusão da União Federal no polo passivo da demanda, conforme art. 9o, § 8o do Decreto no 72.276/76, alterado pelo Decreto no 4.751/2003, atual Decreto no. 9.978/2019, não foi objeto do agravo de instrumento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Não há omissão quando o acórdão examina todas as matérias abordadas pelo embargante.

2. Para fins recursais, é suficiente o prequestionamento implícito (art. 1.025 do CPC).

3. Dispositivos relevantes citados: CPC, artigos 1.022 e 1.025.”
(N.U 1008494-77.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/06/2025, Publicado no DJE 07/06/2025) (Destaquei)

Nessa senda, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

No tocante ao prequestionamento requerido, não cabe ao órgão julgador manifestar sobre a aplicabilidade ou incidência de todos os artigos de lei e nem rebater todos os argumentos exarados, sendo necessário, apenas, que a decisão seja clara ao manifestar os motivos pelos quais restou adotada determinada solução (STJ REsp no 1541802/SC), de modo que os declaratórios, opostos apenas com tal objetivo, deve ser rejeitado.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RESOLUÇÃO CONTRATUAL POR CULPA EXCLUSIVA DO ADVOGADO CONTRATADO – DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PACTUADAS – ENTREGA DE VEÍCULO COMO PAGAMENTO – RESPONSABILIDADE PELA QUITAÇÃO DO FINANCIAMENTO – NÃO CUMPRIMENTO DO AJUSTE – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO E NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONTRATANTE – CONSTRAGIMENTOS JUDICIAIS – DANOS MATERIAIS E MORAIS DEVIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO E PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.
Embargos de declaração rejeitados
.”
(N.U 1001107-38.2021.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/03/2025, Publicado no DJE 22/03/2025) (Destaquei)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026